Tribunal: TJMT
Processo: 1034435-02.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034435-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agregação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELIA GALVAO DE MATOS - CPF: 459.875.481-87 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (RECORRENTE), DANIEL DA SILVA CHAGAS - CPF: 345.991.691-53 (RECORRENTE), DENILSON RODRIGUES DA ROSA - CPF: 496.338.131-15 (RECORRENTE), EDILSON RAMOS DA MATA - CPF: 384.741.741-04 (RECORRENTE), EDMILTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 202.304.431-68 (RECORRENTE), JADIR METELLO DA COSTA - CPF: 383.889.011-68 (RECORRENTE), JOANA DARC DA SILVA - CPF: 545.249.701-34 (RECORRENTE), LEILA MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 495.389.001-97 (RECORRENTE), LUDIMAR SALES DA CRUZ - CPF: 384.297.481-72 (RECORRENTE), LUZMENE ALVES VIEIRA - CPF: 570.680.971-20 (RECORRENTE), MARCOS JONILDES CORREA - CPF: 353.925.501-00 (RECORRENTE), SIDNEY MARTINS - CPF: 460.845.501-00 (RECORRENTE), UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 329.267.581-20 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAIS MILITARES - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPERIOR A 11% - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% - DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 14% - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020- LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Lei Complementar Estadual nº 202, de 28/12/2004, que dispõe sobre a
contribuição
previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, originalmente previa descontos do percentual de 11%, e a Lei Complementar Estadual nº 654/2020, o percentual foi alterado para 14%.

2.

A incidência da alíquota de 14% sobre os proventos da aposentadoria do Policial Militar, no Estado de Mato Grosso, tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos parágrafos 7.º e 8.º, ambos do art. 2.º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/04.

3.

In casu
, não é possível vislumbrar a ilegalidade da alteração da alíquota e modo de aplicação da contribuição previdenciária.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021